Tribunal: CARF
Processo: 10640.723245/2019-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017
DEDUÇÕES. DESPESA MÉDICA. NÃO-DEPENDENTE.
Não são dedutíveis da base de cálculo do imposto, como despesas médicas, os pagamentos feitos pelo contribuinte para tratamento de não-dependente. No caso de pessoa absolutamente incapaz, é necessária a comprovação de que o contribuinte seja tutor ou curador.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.723245/2019-45
ACÓRDÃO
2302-003.794 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELEUTERIA MARIA MACHADO FERREIRA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017
DEDUÇÕES. DESPESA MÉDICA. NÃO-DEPENDENTE.
Não são dedutíveis da base de cálculo do imposto, como despesas
médicas, os pagamentos feitos pelo contribuinte para tratamento de não-
dependente. No caso de pessoa absolutamente incapaz, é necessária a
comprovação de que o contribuinte seja tutor ou curador.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.794 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723245/2019-45
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Este processo trata da notificação de lançamento 2018/659403967854381,
lavrada contra o contribuinte em epígrafe. A autoridade fiscal constatou o
seguinte:

Sendo assim, foi efetuado o seguinte ajuste na apuração do IRPF declarado:
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.794 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723245/2019-45
3

O contribuinte foi cientificado do lançamento em 15/05/2019.
Inconformado, o contribuinte apresentou em 12/06/2019 impugnação nos
seguintes termos:

Anexou documentos.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/10/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 07/11/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependente está comprovada nos autos
b) as despesas médicas de dependente estão comprovadas nos autos
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.794 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723245/2019-45
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução indevida de dependente.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 do Regimento
Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Tendo sido a impugnação apresentada com a observância do prazo estipulado no
art. 15 do Decreto no 70.235/72 e atendidos os demais requisitos legais, dela se
toma conhecimento.
Dedução indevida com dependente
É condição para que a pessoa seja considerada dependente para fins de dedução
do imposto de renda que ela não tenha apresentado declaração de imposto de
renda em separado para o exercício e figure como tal na declaração do
interessado.
São considerados Dependentes para fins de imposto de renda pessoa física (fins
fiscais), de acordo com o artigo 35 da Lei n.o 9.250/1995:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c,
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.794 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723245/2019-45
5
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
A mera informação da relação de dependência na Declaração de Ajuste Anual não
constitui prova, à medida que a declaração entregue pelo contribuinte fornece
apenas a informação nela consignada, porém, não comprova, por si só, o fato
declarado.
Quanto a documentação comprobatória da dedução pleiteada, assim dispõe o
Manual Perguntas e Respostas no exercício fiscalizado, disponibilizado pela
Receita Federal do Brasil para orientação dos contribuintes:

No caso da dependente declarada, foi anotado o código 51 – pessoa
absolutamente incapaz, da qual o contribuinte seja tutor ou curador. Tal situação
foi confirmada na impugnação (a dependente é irmã de cônjuge falecido).
Podem ser considerados dependentes as pessoas relacionadas no artigo 35 da Lei
n.o 9.250/95. Trata-se de rol exaustivo e taxativo, e portanto, não admite
interpretações extensivas.
Observe-se que a relação de dependência, neste caso, não é vinculada ao
parentesco, mas à existência de uma decisão judicial que estabeleça a interdição e
nomeação do contribuinte com curador (no caso de maior incapaz).
Também é importante ressaltar que a dependência econômica acarreta
necessariamente a dependência do ponto de vista tributário. Esta última tem as
condições para seu reconhecimento previstas na lei tributária.
Somente é admitida a dedução curatelado ou tutelado (cód. 51), absolutamente
incapaz, quando restar comprovado que é o fiscalizado que foi nomeado
judicialmente curador ou tutor.
No caso em tela, a contribuinte apenas apresentou demonstrativo de gastos de
plano de saúde emitido pela Unimed Juiz de Fora, no qual consta como
contratante e beneficiária Ester Lima Ferreira.
Sendo assim, deve ser mantida a glosa.
Dedução indevida de despesas médicas de dependente
Como já discutido, a relação de dependência entre a contribuinte e a dependente
Ester Lima Ferreira não restou comprovada. Sendo assim, também a glosa
referente a despesas médicas da dependente citada deve ser mantida.
Dedução indevida de despesas médicas em benefício da própria contribuinte
Quanto a essa glosa, cabe reproduzir o motivo da glosa:
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.794 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723245/2019-45
6

Na impugnação a contribuinte juntou os recibos das folhas 5-14, todos com as
mesmas informações, correspondente a cada um dos meses de fevereiro a
novembro de 2017:

Pelo exame dos recibos, é possível se observar que todos eles contém os dados
necessários conforme previsto pela legislação corrente, motivo pelo qual deve-se
considerar comprovada a despesa e a glosa deve ser exonerada.
Sendo assim, a apuração do IRPF 2018 deve ser ajustada da seguinte forma:

O resumo dos valores de imposto e multa mantidos e exonerados:
Demonstrativo do Crédito Tributário Consolidado
Impugnado

Ano-calendário:
2017
No
lançamento
Valor exonerado
Ajuste após
julgamento
1) Total de rendimentos tributáveis declarados
126.883,23

126.883,23

2) Omissão de rendimentos apurada
-

-

3) Total das deduções declaradas
62.996,27

62.996,27

4) Glosa de deduções indevidas
13.582,24

4.850,00

8.732,24

5) Previdência oficial sobre rendimento omitido
-

-

6) Base de cálculo apurada (1+2-3+4-5)
77.469,20

72.619,20

7) Imposto apurado após alterações (calculado pela tabela progressiva anual) *
10.871,71

9.537,96

8) Dedução de incentivo declarada
-

-

9) Contrib. prev. a emp. doméstico declarado
-

-

10) Glosa de dedução de incentivo / contrib. prev.a emp. doméstico
-

-

11) Imposto devido RRA
-

-

12) Total de imposto pago declarado (ajuste anual + RRA)
7.107,92

7.107,92

13) Glosa de imposto pago (ajuste anual + RRA)
-

-

14) IRRF sobre infração ou carnê leão pago (ajuste anual)
-

-

15) Saldo do imposto a pagar apurado após alterações (7-8-9+10+11-12+13-14)
3.763,79

2.430,04

16) Saldo do imposto a pagar declarado
28,67

28,67

17) Imposto já restituído
-

-

18) Imposto suplementar (16-17)
3.735,12

2.401,37

Alíquota:
0,28

Parcela a deduzir
10.432,32

Imposto de renda suplementar sujeito a multa de ofício (7-12-16)
3.735,12

2.401,37

Imposto de renda suplementar sujeito a multa de mora (18-7+12+16)
0,00
-
0,00
-
M ulta de mora (20%)
0,00
-
0,00
-
M ulta de ofício (75%)
2.801,34

1.801,03

Demonstrativo do cálculo do imposto de renda de pessoa física
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.794 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723245/2019-45
7

Imposto
Suplementar
Multa de mora
(20%)
Multa de Ofício
(75%)
Exigido
3.735,12
- 0,00
2.801,34
Exonerado
1.333,75
-
1.000,31
Mantido
2.401,37
- 0,00
1.801,03
Por tudo o que foi exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte a
impugnação, mantendo parcialmente o crédito tributário, conforme as tabelas
acima.
(assinado digitalmente)
Alberto Araujo Serrajordia Lopes
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Matrícula Siapecad AFRFB 1294123 – Relator
Em que pese ser louvável a atitude da recorrente, como visto acima, no caso de
pessoa absolutamente incapaz, é necessária a comprovação de que o contribuinte seja tutor ou
curador.
Não havendo esta comprovação, correta a autuação e a decisão de piso sobre este
levantamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 69
DF CARF MF
Original